Tribunal: STF
Processo: ARE 1264809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 44-49), para manter a condenação que lhe foi imposta pelo crime de desacato objeto do art. 331, caput, do Código Penal. 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 73-78).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 81-100), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, caput e parágrafo único; 5º, incisos IV, IX e XXXIX; 220, todos da mesma Carta; e 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos-CADH, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Indeferiu-se o processamento do recurso extraordinário (eDOC 2, p. 110-115).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 117-124), no qual também foi requerida a “suspensão do processo até decisão final da ADPF 496 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal” (eDOC 2, p. 123).
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Esta Corte já firmou orientação no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, bem como é compatível com o disposto no Pacto de São José da Costa Rica. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.130.043 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM O ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ABSOLUTOS. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 
    1. Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.
    2. A liberdade de expressão e pensamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13, item 2, letra a, do Pacto de San Jose), que não se afasta do regramento previsto na Constituição da República, não é, como todo direito fundamental, absoluta e não pode ser utilizada para justificar a prática de condutas que desrespeitem ou menosprezem o funcionário público, seja ele civil ou militar.
    3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 143.206 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019)
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.170.870/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.3.2019; ARE 1.190.580/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1.3.2019; ARE 1.174.331/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.2.2019; ARE 1.188.774/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.3.2019; ARE 1.186.447/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2019; ARE 1.084.704/RJ, por mim relatado, DJe 16.4.2019, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.175.137 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RI/STF), ficando prejudicado o pedido de suspensão deste feito. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente